Tribunal: TJMT
Processo: 1003799-88.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003799-88.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WELLITON LANCE CARDOSO - CPF: 043.031.761-17 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. TARIFAS DE CADASTRO E DE REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO. ABUSIVIDADE DA TARIFA DE REGISTRO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente Ação Revisional de Contrato de financiamento bancário ajuizada contra o Banco RCI Brasil S.A. O autor buscava a declaração de ilegalidade das cobranças das tarifas de cadastro e de registro de contrato, o recálculo das parcelas, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização material e moral. O Juízo de 1º grau considerou legítimas as cobranças das tarifas e condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro;

(ii) apurar a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e eventual abusividade;

(iii) definir se há direito à restituição dos valores cobrados e o tipo de devolução aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais repetitivos nº 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, reconhece a legalidade da tarifa de cadastro, desde que cobrada uma única vez, no início do relacionamento contratual e destinada exclusivamente à cobertura dos custos administrativos. No caso, a tarifa de cadastro foi cobrada de forma legítima, conforme o contrato firmado entre as partes e sem vício de consentimento.

Quanto à tarifa de registro de contrato, o STJ, no julgamento do Tema 958 (REsp nº 1.578.553/SP), estabelece que a cobrança é válida apenas se houver descrição clara da natureza do serviço e comprovação da sua efetiva prestação. No presente caso, constatou-se a ausência de provas concretas sobre a efetiva prestação do serviço, o que caracteriza abusividade na cobrança.

A devolução dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer na forma simples, conforme entendimento consolidado do STJ em casos de Ações Revisionais de Contrato (AgRg no AREsp 357.081/RS), não havendo má-fé na conduta do banco.

Diante do provimento parcial do recurso, caracterizou-se sucumbência recíproca, justificando a condenação de ambas as partes ao pagamento proporcional dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A cobrança da tarifa de cadastro é válida quando realizada no início da relação contratual e destinada a cobrir custos administrativos.

A cobrança da tarifa de registro de contrato é abusiva quando não especificada ou comprovada a efetiva prestação do serviço.

A devolução de valores cobrados indevidamente em Ações Revisionais de Contrato deve ocorrer na forma simples, salvo prova de má-fé.

Caracterizada sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma proporcional ao resultado da demanda.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
WELLITON LANCE CARDOSO
contra sentença proferida na “Ação revisional de Contrato” ajuizada pela própria recorrente, em face de
BANCO RCI BRASIL S.A
-
objetivando a declaração de ilegalidade de cobranças realizadas através de contrato de financiamento bancário, bem como ser indenizado materialmente
- perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
(ID.

220226669),
julgou improcedente a presente demanda
, e condenou o autor nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, atualizados a partir do ajuizamento da ação.

O
apelante em suas razões
, (ID.

220226677), alega que a tarifa de cadastro trata-se taxa de abertura de crédito ilegal. Outrossim, é notória a onerosidade excessiva de tal tarifa, que cobra o importe de R$799,00 para realização de um simples cadastro.

Aduz que a tarifa de registro de contrato é abusiva, pois, além de se referir a serviços de terceiros e de gravame eletrônico, além de não estarem previstas em resolução do BACEN, não remuneram nenhum serviço prestado em benefício do consumidor.

Argumenta que as tarifas foram impostas no contrato de forma a compelir o apelante a contratá-las sem possibilidade de recusa, caracterizando prática abusiva e venda casada, vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta que o reconhecimento da ilegalidade das tarifas ensejaria o recálculo das parcelas do financiamento e a devolução dos valores cobrados indevidamente.

Sustenta que o acordo firmado se trata de um contrato de adesão, em que não teve oportunidade de discutir as cláusulas contratuais, estando em situação de hipossuficiência perante a instituição financeira, o que justifica a revisão das condições impostas. Afirma que houve má-fé nas cobranças indevidas noticiadas, justificando a devolução dobrada dos valores pagos em excesso.

Requer o reconhecimento da ilegalidade das tarifas de registro de contrato e de cadastro; exclusão dessas tarifas do valor financiado, com o consequente recálculo das parcelas vencidas e vincendas e restituição em dobro dos valores pagos a maior.

Contrarrazões sob ID.

220226683 suscitando violação do princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que concerne à alegação de
ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

O magistrado de 1º grau consignou em sentença:

“(...)

Por mero amor ao debate, nota-se dos autos que se trata de taxas de juros pré-fixadas como parcelas fixas de prévio conhecimento das partes, inexistindo razão de que o autor estaria pagando a maior.

É evidente que a CET tem percentual maior, pois soma-se o valor financiado, mais os pagamentos autorizados, enquanto
a taxa de juros remuneratórios de 1,43% a.m e 18,57% a.a, considera apenas o valor financiado.

(...)

Assim, resta evidente que os juros estão no patamar legal, cuja matéria dispensa maiores delongas.

E, na mora, ficou evidenciado no id nº 140245756 – pág. 06, item 1.2., a cobrança de juros remuneratórios constantes da cédula, juros de moratórios de 1% a.m e multa de 2%,
inexistindo abusividade, encargos legais e compatíveis entre si
.

(...)

De outro norte, sabe-se que a Tarifa de Registro de Contrato é válida
, por serviço efetivamente prestado e quando não há evidencia da onerosidade excessiva, o que restou comprovado nos autos.

(...)

A mesma posição se tem sobre a legalidade da Tarifa de Cadastro
qual é permitida sua cobrança do consumidor para contratos a partir de 30 de abril de 2008, em razão da Resolução CMN 3.518/2007.

As referidas tarifas somente poderão ser cobradas do consumidor uma única vez, qual se resume no custo administrativo nos contratos de empréstimo em que se concede um bem particular do consumidor como garantia de pagamento da dívida, assim, inexiste qualquer ilegalidade.

Portanto, a tarifa avençada deverá prevalecer.”. (g.n).

Em sua origem, trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO proposta por WELLITON LANCE CARDOSO contra BANCO RCI BRASIL S.A, com o objetivo de revisar cláusulas contratuais de financiamento de veículo, notadamente a cobrança de tarifas bancárias (Tarifa de Cadastro e Tarifa de Registro de Contrato), pugnando pela restituição em dobro.

A demanda foi julgada improcedente, motivando a interposição de Apelação, em que a tese recursal reside na alegação de cobrança ilegal de Tarifa de Registro de Contrato e Tarifa de Cadastro.

Neste espeque, embora os termos "tarifa de registro" e "tarifa de cadastro" possam parecer semelhantes, eles têm significados distintos no âmbito bancário e financeiro, sendo regulados por normas específicas do Banco Central do Brasil (Bacen) e jurisprudência consolidada.

A tarifa de cadastro é cobrada uma única vez no início da relação contratual entre o cliente e a instituição financeira. Seu objetivo principal é cobrir os custos administrativos da análise e avaliação cadastral do cliente no momento em que ele solicita determinado produto ou serviço financeiro, como empréstimos, financiamentos ou abertura de contas.

A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos nº 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, relatados pela Ministra Maria Isabel Gallotti, reconheceu a legitimidade da cobrança da Tarifa de Cadastro (TC) pelas instituições financeiras, desde que observados os limites e condições estabelecidos pela regulamentação da autoridade monetária. Nos termos da decisão, a Tarifa de Cadastro é válida apenas quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, sendo destinada exclusivamente a cobrir os custos administrativos relacionados à análise de crédito e à abertura de cadastro do cliente.

Dessa forma:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. REVISIONAL DE CONTRATO. TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO.
TARIFA DE CADASTRO
. NATUREZA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N.os 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...)
3. A tarifa de cadastro é legítima, podendo ser cobrada apenas no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, ao passo que é ilegal a tarifa de abertura de crédito ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Precedente da Segunda Seção.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1951001 PB 2021/0233841-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021) (g.n).

No caso em análise, observa-se que a parte apelante teve pleno conhecimento da cobrança da Tarifa de Cadastro, considerada legítima nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme comprovado pelo contrato anexado aos autos.

O referido instrumento contratual apresenta de forma clara e destacada a previsão da tarifa, atendendo ao dever de informação imposto pelo Código de Defesa do Consumidor e afastando qualquer alegação de vício de consentimento. Ademais, não há nos autos qualquer prova de que a cobrança tenha sido reiterada ou realizada em desconformidade com a regulamentação vigente, que restringe sua incidência ao início do relacionamento contratual entre as partes.

Por sua vez, a
tarifa de registro
é uma cobrança associada à formalização e registro do contrato em cartórios ou sistemas internos de registro das operações financeiras. É bastante comum em contratos de financiamento, como aqueles relacionados à compra de veículos ou imóveis, e cobre o custo de registro público ou interno da operação.

Compulsando o contrato de financiamento em voga, verifica-se que, de fato, houve a cobrança da supracitada tarifa:

No presente caso, embora haja previsão contratual para a cobrança da chamada Tarifa de Registro, observa-se a ausência de descrição específica acerca da natureza do serviço correspondente, bem como inexistem provas concretas nos autos que demonstrem sua efetiva prestação.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida sua cobrança, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
; 2.2. (...) 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO” (STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358) (g.n).

A simples previsão contratual de encargos ou tarifas não basta para legitimar a sua exigibilidade, sendo indispensável que a instituição financeira comprove a realização do serviço para o qual a cobrança é atribuída.
Portanto, o valor deve ser devolvido ao apelante.

Por fim, é pacífica a orientação jurisprudencial do STJ de que a repetição do indébito em Ações Revisionais deve ser na forma simples:

“CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA N. 7/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRESSUPOSTO EVIDENCIADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DO BEM NA POSSE DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado (REsp Repetitivo n. 1.112.879/PR). 2. Evidenciada a abusividade das cláusulas contratuais, afasta-se a mora do devedor. Recurso Especial repetitivo n. 1.061.530/RS. 3.
É firme a orientação jurisprudencial do STJ em admitir a compensação de valores e a repetição do indébito na forma simples, sempre que constatada cobrança indevida do encargo exigido, sem ser preciso comprovar erro no pagamento.
4. (...).” (STJ - AgRg no AREsp: 357081 RS 2013/0185764-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 01/10/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2013) (g.n).

Derradeiramente, a fixação dos honorários sucumbenciais, deve ser reformada.

No presente caso, a parte autora ajuizou a ação pleiteando a revisão contratual para excluir o valor de R$ 1.115,00 correspondente às tarifas consideradas abusivas; o recálculo das parcelas do contrato com base na taxa de juros pactuada de 1,43% ao mês e a autorização para pagamento das parcelas recalculadas. Ademais, requereu a restituição em dobro do valor das tarifas indevidamente cobradas, ou, subsidiariamente, sua restituição simples.

O julgamento deste recurso resultou no acolhimento parcial do pedido, reconhecendo a abusividade da cobrança da tarifa de registro e determinando a restituição simples do valor de R$ 316,00. Por outro lado, foram rejeitados os pedidos relativos ao recálculo das parcelas contratuais e à restituição em dobro, sendo acolhida apenas a restituição simples.

No caso em questão, embora exista condenação, diante do reconhecimento da abusividade da tarifa de registro, no montante de R$ 316,00, esse valor é ínfimo e não reflete adequadamente a complexidade do trabalho realizado pelo advogado ou a relevância do litígio para as partes. De igual maneira, o proveito econômico obtido não se mostra suficiente também.

Ainda que o acolhimento tenha sido parcial, o valor da causa atualizado reflete com maior precisão o critério apropriado para fixar a sucumbência.

Diante do reconhecimento da abusividade de apenas uma das tarifas apontadas (Tarifa de Registro de Contrato), enquanto a Tarifa de Cadastro foi considerada válida, mostra-se adequada a fixação da sucumbência recíproca, com a repartição proporcional dos honorários advocatícios, em 50% para cada parte, uma vez que ambas obtiveram êxito parcial em suas pretensões.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do
RECURSO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que a apelada restitua ao apelante, na forma simples, os valores cobrados a título de registro de contrato.

Diante da sucumbência recíproca,
CONDENO AS PARTES RECIPROCAMENTE
ao pagamento dos honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 14º, e do artigo 86 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025